Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVA DA NATUREZA SALARIAL. PENHORA PARCIAL DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA SAUDE CAIRES contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a preclusão para impugnação à penhora. A Agravante sustenta, em síntese, que a matéria de penhora de salário e de saldo de FGTS é de ordem pública e que, portanto, pode ser suscitada a qualquer momento.
2. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
3. Com razão a parte recorrente quando afirma que a impenhorabilidade de salário é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Todavia, essa tese não é suficiente para acolhimento integral da sua pretensão.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19/04/2023, relativizou a penhora de salário. Conforme consignado no julgado mencionado, “(...) Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. (...)”
5. E, no caso, há excepcionalidade adequada para aplicar o entendimento ali fixado. Da análise do caso na origem observa-se que não houve êxito do credor em encontrar bens da devedora que adimplissem a dívida, sendo a penhora do salário a alternativa encontrada para satisfazer o débito.
6. Registre-se que, embora tenha demonstrado a origem salarial, não houve demonstração de que parte do valor seja do seu FGTS. Aliás, ainda que houvesse essa comprovação, de se salientar que a partir do momento em que foi sacado, aderiu ao patrimônio da executada, deixando de ter a proteção legal prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036 /90, até que a parte demonstre que o valor foi depositado em conta poupança visando constituir reserva de segurança assegurada pela lei. Nesse sentido Acórdão 1311494, 07386224320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021.
7. Não se descura das obrigações mensais da parte agravante, todavia o prestígio ao crédito deve se levar em consideração, a fim de manter a higidez do mercado e das relações jurídicas subjacentes.
8. Tendo-se em conta a situação da devedora, entendo ser cabível flexibilizar a penhora, reduzindo-a para o correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, a fim de inviabilizar o sustento da recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item acima.